Tribunal: TJSP
Processo: 1013592-63.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais em razão de antecipação do voo durante a pandemia da Covid. Sentença de improcedência. Apelo dos autores. Sem razão. Voo nacional. Teoria do Desvio Produtivo que não se aplica ao caso. Passageiros avisados com 24 horas de antecedência. Ausência de comprovação do prejuízo causado. Descumprimento contratual que não acarreta, por si só, danos morais.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais em razão de antecipação do voo durante a pandemia da Covid. Sentença de improcedência. Apelo dos autores. Sem razão. Voo nacional. Teoria do Desvio Produtivo que não se aplica ao caso. Passageiros avisados com 24 horas de antecedência. Ausência de comprovação do prejuízo causado. Descumprimento contratual que não acarreta, por si só, danos morais. Jurisprudência assentada pelo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.